Tribunal: CARF
Processo: 10280.724396/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724396/2012-81
ACÓRDÃO
2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAN DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/10/2007 a 31/12/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda matéria que não tenha
relação direta com o lançamento.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONHECIMENTO. CONSUMATIVA.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72 restando configurada não a preclusão consumativa, o que
conduz ao não conhecimento do recurso interposto.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO A SÓCIOS EM
DESACORDO COM A LEI. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A parcela dos valores pagos a título de juros sobre o capital próprio
excedente ao montante que poderia ser pago em conformidade com a
legislação, presta-se a retribuir o trabalho e não o capital, estando sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer dos argumentos referentes ao PTA no.
10280.724267/2012-92, assim como o argumento relacionado ao aproveitamento do IRRF com as
contribuições previdenciárias devidas; e na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
2
provimento. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha, que votou pelo provimento e apresentou voto
divergente.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 434/438) interposto por DAN DISTRIBUIDORA
LTDA em face do Acórdão no. 16-079.649 (e-fls. 402/404) que julgou a Impugnação improcedente,
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/10/2007 a 31/12/2008
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
PARTE QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL.
São consideradas remunerações, para fins de incidência das contribuições
previdenciárias, as importâncias percebidas à guisa de juros sobre o capital
próprio pagas acima do limite individual permitido, previsto em lei específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, foram lavrados dois Autos de Infração para exigência do seguinte:
AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$ 1.659.757,45,
consolidado em 17/12/2012, DEBCAD no 37.391.039-8 (Auto de Infração da
Obrigação Principal – AIOP), referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
3
concedidos em razão de remunerações a contribuintes individuais, parte
patronal, de que trata a Lei no 8.212, de 1991, relativas a competências de
dezembro de 2007, e março e dezembro de 2008;
AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$ 32.342,40,
consolidado em 17/12/2012, DEBCAD No 37.391.040-1 (Auto de Infração da
Obrigação Principal – AIOA), referente à apresentação, em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), por omissão dos fatos
geradores de todas a contribuições, com infringência da Lei no 8.212, de 1991.
2. Sói informar que o presente PAF se originou de lançamento de crédito
tributário, constituído em sede do PAF no 10280.724267/2012-92, relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, lavrado pelo fato de pagamento de
juros sobre capital próprio(JCP) acima do limite estabelecido na legislação que
rege a matéria.
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 10/151), foi constatado o pagamento de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP) em valor excedente ao limite legal, de modo que devem ser
submetidos à tributação pelas contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi regularmente notificado e apresentou Impugnação (e-fls.
161/170), sustentando serem os JCP remuneração do capital, não se confundindo com
remuneração e portanto, requerendo o cancelamento dos Autos de Infração.
Como adiantado, a Impugnação foi julgada improcedente e o recorrente foi
cientificado do resultado de julgamento por meio do DTE, em 26/09/2017, conforme Ciência
eletrônica por decurso de prazo (e-fl. 424), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 434/438)
em 25/10/2017, requerendo o cancelamento dos Autos de Infração e reinterando, em grande
parte, os argumentos trazidos em sede de Impugnação.
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o Recurso Voluntário deve ser
apenas parcialmente conhecido, uma vez que traz uma série de alegações, com a menção a
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
4
trechos da decisão de piso, provavelmente proferida no outro processo, que trata de Imposto de
Renda (PTA no. 10280.724267/2012-92).
É o que se vê, por exemplo, do seguinte trecho:
Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte que a Autoridade Julgadora
entendeu: “Assim, não sendo possível qualificar a pessoa dos sócios como
terceiros em relação à sociedade empresária, impossível que o valor do imposto
de renda retido na fonte na fonte seja dedutível do IRPJ devido”.
Ao que parece, o recorrente mistura os argumentos relacionados aos dois
processos, que, apesar de terem base o mesmo fato (distribuição de JCP em
excesso/desproporcional), abordam infrações distintas, cuidando os presentes autos apenas do
lançamento referente às contribuições previdenciárias.
O recorrente também apresenta no Recurso Voluntário, o que parece ser um
pedido de aproveitamento de valores pagos a título de Imposto de Renda retido na Fonte com as
contribuições previdenciárias devidas. Vale o destaque para o trecho do Recurso:
Ora, o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os juros sobre capital próprio,
poderão servir sim, para deduzir o valor devido à Previdência Social lançada como
entende a impugnante sobre a despesa reclassificada de juros sobre o capital
próprio para Pró-labore, tendo em vista que, embora retido dos valores pagos aos
sócios foram devidamente recolhidos pela empresa impugnante, o que pode ser
encontrado nos Sistemas Informatizados dessa Secretaria.
Este pedido não foi trazido em sede de Impugnação e, portanto, não foi apreciado
pela DRJ, de modo que não deve ser conhecido.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é
a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Ainda
segundo o professor, com a preclusão, evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só
geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz. Tal princípio busca garantir o
avanço da relação processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do processo,
encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), no
momento da impugnação. Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
5
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Em
seu recurso, o sujeito passivo apresentou este pedido de aproveitamento do IRRF com as
contribuições previdenciárias devidas, porém, não é possível inaugurar o debate da matéria em 2a
instância, porquanto o interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto no
70.235/72 e é condição de admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via
impugnatória. Dessa forma, entendo que os argumentos relacionados ao PTA no.
10280.724267/2012-92 apresentados no recurso não devem ser conhecidos por falta de
controvérsia em relação a incidência de Imposto Sobre a Renda, assim como o argumento
relacionado ao aproveitamento do IRRF com as contribuições previdenciárias devidas. Não se
conhece de argumento apresentado em recurso voluntário que aborde matéria que não tenha
relação direta com o lançamento, ou que tenha sido trazida apenas em sede de Recurso
Voluntário.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos referentes ao PTA no. 10280.724267/2012-92, assim como o argumento
relacionado ao aproveitamento do IRRF com as contribuições previdenciárias devidas.
2. Do Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio em excesso aos sócios
Não há dúvidas, no presente caso, de que foram feitos pagamentos a título de JCP
aos sócios no 4o Trimestre de 2007 e no 1o e 4o trimestres de 2008, conforme informações
declaradas pela empresa em suas DIPJs. Contudo, ao analisar os cálculos dos JCP pagos e
contabilizados, verificou-se o seguinte:
7.10.4 As demonstrações apresentadas pelo contribuinte, referentes aos anos
calendário de 2007 e 2008 (anexos), não atendem às normas estabelecidas pela
legislação de regência para cálculo dos JCP, visto não demonstrarem a aplicação
dos três limites, considerando tão somente, o montante dos 50% de Lucros
Acumulados de exercício anteriores.
7.10.5 Mesmo para o cálculo linear dos Juros sobre Capital Próprio - JCP, o
contribuinte deveria ter apurado os juros remuneratórios, com base nos
percentuais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, o que não ocorreu. Por
conseguinte, conforme apurado pela fiscalização através das Planilhas anexas ao
processo, os pagamentos efetuados aos sócios e por conseguinte as deduções a
título de despesas financeiras foram efetuadas a maior, nos períodos em exame,
conforme demonstrado nas Planilhas em anexo e que são resumidas abaixo: (...)
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
6
7.10.6. Os valores pagos ou creditados aos sócios da pessoa jurídica encontram-se
registrados em sua contabilidade, a débito da conta 2.4.5.01.001 -Lucros ou
Prejuízos Acumulados e a crédito de Juros sobre Capital Próprio a pagar conta
2.2.1.03.002, ocorrendo nos meses de dezembro de 2007, março de 2008 e
dezembro de 2008. Tais valores também foram deduzidos como Despesas
Financeiras e encontram-se contabilizados a débito de Juros sobre Capital Próprio,
conta 3.4.1.01.09.
Os valores que excederam ao JCP pagos ou creditados em desacordo com a
legislação específica foram tributados pelas contribuições previdenciárias, por ter sido
considerado remuneração para os sócios. Em razão da mesma irregularidade, foi lavrado Auto de
Infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (PTA no. 10280.724267/2012-92), visto
terem sido deduzidas despesas financeiras a maior. Este segundo processo foi julgado em
primeira instância tendo sido julgada a Impugnação improcedente, mantida a exigência, por
unanimidade de votos, estando pendente de distribuição perante o CARF. A decisão de piso
noticiou o Acórdão 16-079.648, que foi assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE. METADE DO
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS JUROS OU DOS LUCROS ACUMULADOS E RESERVAS
DE LUCRO. DOS DOIS LIMITES O MAIOR.
Segundo o § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95, a dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio não poderá ultrapassar a metade do lucro líquido apurado no
período, antes da dedução dos juros, ou a metade dos lucros acumulados e
reservas de lucros existentes, dos dois limites o maior, sob pena de constituição
do crédito tributário de IRPJ e CSLL correspondente à extrapolação do limite legal.
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título de
remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do
patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO COMO DESPESA FINANCEIRA.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
7
O JCP compõe as despesas financeiras, de conformidade com o § 3o do art. 29 e o
art. 30 da IN SRF no 11, de 1996; logo, sua dedução antecede à constituição da
provisão do IRPJ e da CSLL.
DEDUTIBILIDADE DO IRF QUANDO DO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO.
Integra o montante do custo ou despesa, e como tal é dedutível, o imposto de
renda devido na fonte quando a pessoa jurídica assuma o ônus do imposto e o
rendimento pago ou creditado a terceiro seja dedutível como custo ou despesa.
Quando a fonte assumir o ônus do imposto, deverá ser efetuado o reajustamento
de que trata o § 3o do art. 344 do RIR/99.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
Ao que não foi objeto de abordagem específica relativamente à CSLL, aplica-se o
entendimento esposado quanto ao IRPJ em face da similitude dos motivos de
autuação e das razões de impugnação.
Sustenta, o recorrente, que o fato de ter sido feitos pagamentos a maior não
desnatura o JCP pago, que os pagamentos foram feitos a sócios que não tinham a condição de
empregados e que não prestaram serviços, que há uma contradição entre as duas autuações
sofridas em razão de um mesmo fato. Defende que não é possível considerar que houve um
excesso de despesa financeira num caso e pagamento de pró-labore em outro. Reitera, ainda, o
pedido apresentado em sede de Impugnação, de aproveitamento dos valores retidos a título de
Imposto de Renda sobre o valor do JCP com as contribuições previdenciárias devidas.
O tema dos Juros sobre o Capital Próprio pagos em contrariedade com a legislação
já foi abordado pelo CARF em várias oportunidades. Faço referência aqui ao acórdão no 2202-
003.610, em que a Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio faz a seguinte análise, baseada em
precedente do STJ: (voto vencido por ter sido vitorioso o entendimento que diante do
descumprimento da lei se tributa não apenas o excesso, mas todo o JCP, o que não é objeto de
discussão nestes autos, já que a tributação somente se deu sobre o excesso):
Todavia, independente das discussões doutrinárias sobre o tema, a questão da
natureza jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio - JCP foi analisada pela 1 a
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.200.492-RS, publicado em 22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543-
C. O Recurso recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são
dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
8
vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal
benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98. Precedentes da Primeira
Turma:
AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado
em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em
18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel. Min.
Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC, Rel.
Min.Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003".
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP verifica-se que a ratio
decidendi do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos
dividendos.
Conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
“No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por
analogia do art. 9o caput da Lei no 9.249/95, que permite a dedução de tais
valores da base de cálculo do lucro real; b) que a natureza jurídica desses valores
seria a de lucro e dividendos, o que permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b",
da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, que retiraram da base de cálculo
do PIS e da COFINS as receitas referentes a lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição.”
Verifica-se, assim, que a causa de pedir do referido recurso, era a natureza
jurídica do Juros sobre o Capital Próprio - JCP que restou assim definida pelo
Ministro Mauro Campbell:
"Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos lucros ou
dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins tributários sua
semelhança acaba aí, havendo uma série de tratamentos distintos na legislação
que evidencia a diferença de sua natureza jurídica, a saber:
LUCROS OU DIVIDENDOS:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
9
Em relação ao beneficiário: não estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte
pagadora nem integram a base de
cálculo do imposto de renda do
beneficiário
(art.
10,
da
Lei
n.
9.249/95).
Em relação ao beneficiário: estão
sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte na data do pagamento
do crédito ao beneficiário (art. 9o, §2o,
da Lei n. 9.249/95).
Em relação à pessoa jurídica que paga:
não são dedutíveis do lucro real (base
de cálculo do imposto de renda).
Em relação à pessoa jurídica que paga:
quando pagos são dedutíveis do lucro
real (art. 9o, caput, da Lei n. 9.249/95)
Obedecem
necessariamente
ao
disposto no art. 202, da Lei n. 6.404/76
(dividendo obrigatório).
Podem, facultativamente, integrar o
valor dos dividendos para efeito de a
sociedade
obedecer
à
regra
do
dividendo obrigatório (art. 202, da Lei
n. 6.404/76).'
Têm limite máximo fixado apenas no
estatuto social ou, no silêncio deste, o
limite dos lucros não destinados nos
termos dos arts. 193 a 197 da Lei n.
6.404/76.
Têm como limite máximo a variação da
TJLP (art. 9o, caput, da Lei n. 9.249/95).
Estão
condicionados
apenas
à
existência de lucros (arts. 198 e 202, da
Lei n. 6.404/76).
Estão condicionados à existência de
lucros no dobro do valor dos juros a
serem pagos ou creditados (art. 9o, §1o,
da Lei n. 9.249/95).
Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não
constituam receitas financeiras, não é possível simplesmente classificá-los para
fins tributários como “lucros e dividendos” em razão da diferença de regimes
aplicáveis, de modo que não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637∕2002
e o mesmo dispositivo da Lei n. 10.833∕2003.”
Sendo assim, uma vez que o STJ entendeu que os Juros sobre Capital Próprio não
têm a natureza jurídica de dividendo, não seria possível aplicar a norma do artigo
1007 do Código Civil que estabelece a distribuição de lucros de forma
desproporcional.
Na hipótese dos autos, a fiscalização demonstrou que o JCP desproporcional foi
pago às sócias que tinham poder de administração. Além disso, a Recorrente
não fez qualquer prova no sentido de demonstrar que tais valores tinham
relação com os lucros apurados pela empresa e não pelo trabalho prestado
pelas sócias. Sendo assim, há que se admitir o lançamento da contribuição
prevista no art. 12, V, “f”, da Lei no 8.212/91. (grifos acrescidos)
É incontroverso nos autos que houve a distribuição a título de JCP (Juros sobre
Capital Próprio) de valores que não corresponderam a JCP, tendo em vista que o cálculo foi feito
em desconformidade com a legislação. Fazendo um paralelo com o entendimento do STJ, o
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
10
pagamento de JCP excedente ao valor permitido por lei desnatura o pagamento a tal título para os
sócios.
Como se viu do voto acima destacado, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
na forma do Recurso Especial n.o 1.200.492/RS (julgado sob a sistemática do art. 543-C do
CPC/1973, precedente qualificado), que os Juros sobre Capital Próprio não têm a natureza jurídica
de dividendo, e por isso a ele não seria possível aplicar a norma do art. 1.007 do Código Civil que
estabelece a distribuição de lucros de forma desproporcional.
Sendo assim, com o pagamento realizado em desconformidade com a lei já não
mais pode se falar que tal pagamento tenha a natureza jurídica de JCP, não encontrando proteção
na Lei n.o 9.249, de 1995, afastando-se a tese de isenção que decorreria do pagamento de JCP
para remunerar o capital, cuja regência interpretativa das isenções seguem a literalidade, na
forma do art. 111, II, do CTN.
Nesse mesmo sentido, são os Acórdãos 2401-012.088, 2301-011.416, 2401-02.151,
9202.010.359, 9202-009.748, 2202-010.025, e 2202-011.071.
Entendo que a fiscalização agiu corretamente ao reclassificar os valores pagos a
título de JCP em desconformidade com a lei, aos sócios administradores, como remuneração
indireta sujeita à tributação pelas contribuições previdenciárias. A decisão de piso também
asseverou:
15.7. A legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de remuneração, determinando
que a contribuição previdenciária da empresa incide sobre os valores pagos ou
creditados a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços.
15.8. Não há dúvidas de que, nos termos do inciso III do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, a contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais – sócios da empresa fiscalizada – somente poderia
alcançar os valores decorrentes do trabalho prestado à impugnante, não sendo
legítima a exação sobre valores decorrentes do retorno do capital investido.
15.9. No caso em comento, todavia, subsumem-se ao conceito de pro labore
indireto os pagamentos de distribuição de JCP quando realizados em
desconformidade com as normas permissivas, como os aqui realizados,
desconformidade esta já apontada nos autos do PAF no 10280.724267/2012-92,
ratificada pelo Acórdão 16-079.648 - DRJ/SPO, de 30 de agosto de 2017.
15.10. Os créditos sob análise, feitos aos sócios cotistas à guisa de remunerar o
capital por eles investido na empresa, nos valores excedentes aos limites
previstos na Lei que trata da matéria, incrementaram o patrimônio de seus
recebedores, representando efetivamente remuneração indireta, a reclamar a
incidência tributária da regra. Sua natureza, nessas circunstâncias, é muito mais
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
11
remuneratória do trabalho que do capital, vide sua incidência tributária normal
para efeitos do Imposto de Renda.
15.11. Caso os valores ora questionados tivessem sido pagos dentro dos limites
individuais legais, repita-se, estariam albergados pela não-incidência das
contribuições previdenciárias. Como foram pagos acima do legalmente permitido,
não há como deixar de qualificá-los como pro labore indireto.
A sociedade foi constituída em 1987, e tinha dois sócios, ambos com poderes de
administração: José Nazareno Cardoso e Carlos Fernando Martins Ribeiro (e-fls. 177/178). Na 18a
Alteração Contratual (e-fls. 179/185), a sociedade era composta por José Nazareno Cardoso e
pelos sócios: Suely de Souza Cardoso (cônjuge), Anderson José de Souza Cardoso, Augusto José
Cardoso (dependente) e Gisely Cristina de Souza Cardoso (dependente). A administração era
exercida por José Nazareno Cardoso e Suely de Souza Cardoso. Foram juntadas aos autos as
Declarações de Imposto de Renda dos sócios administradores José Nazareno Cardoso (e-fls.
298/319) e Suely de Souza Cardoso (e-fls. 288/297), que registraram recebimento da empresa a
título de Lucros e Dividendos isentos e o registro na ficha Declaração de Bens e Direitos, e de Juros
sobre Capital próprio a receber da empresa Dan Distribuidora Ltda.
A recorrente alega que os sócios não tinham condição de empregados, porém, não
apresenta qualquer prova de sua alegação. Por outro lado, os sócios tinham poderes de
administração e não receberam nenhuma remuneração a este título, apenas receberam lucros e
dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, que, como se viu, foram calculados em
desconformidade com a legislação. Assim, o pagamento a título de JCP não pode ser visto como
remuneração do capital, como defende a recorrente.
O trecho abaixo, do voto do Conselheiro Relator Mário Pereira de Pinho Filho, no
Acórdão no. 9202-009.748, decidido à unanimidade de votos, evidencia porque não é possível
admitir que a verba em questão (paga em excesso ao JCP calculados conforme a legislação)
ostenta natureza jurídica de remuneração destinada a retribuir o trabalho e não a natureza de
retribuição do capital, que guarda semelhança com o caso em julgamento:
Registra-se que os juros sobre capital próprio é a forma de remunerar o acionista
pelo valor investido no capital social, sendo inclusive dedutível do lucro tributável
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. Além disso, o JCP tem como uma de
suas finalidades, a compensação da privação de capital assumida pelos
investidores (acionistas, sócios, etc.) após a aplicação de recurso no negócio
desenvolvido pela pessoa jurídica.
Referida vantagem encontra-se regulada pela Lei no 9.249, de 1995, mormente no
caput e § 1o de seu art. 9o, que dispõe o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
12
Juros de Longo Prazo - TJLP. § 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros
fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Observa-se que os valores pagos a título de JCP representam uma despesa
financeira dedutível do lucro tributável da pessoa jurídica e conforme
jurisprudência do CARF, não é possível deliberar o pagamento de forma
desproporcional ao capital social integralizado pelos sócios.
No presente caso, mostra-se patente que o artifício arquitetado pela empresa,
de atribuir aos acionistas responsáveis por sua administração importâncias sob
a denominação de JCP em desacordo com a lei de regência teve por objeto a
dissimulação de pagamentos de pró labore com o propósito específico de
reduzir, ao arrepio das normas tributárias, as contribuições sociais incidentes
sobre parcela destinada a retribuir o trabalho. (sem grifos no original).
Vale destacar que as alegações e documentos anexados em sede de defesa são
incapazes de afastar o lançamento, e de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova cabe ao
recorrente, vejamos:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos referentes ao PTA no. 10280.724267/2012-92, assim como o argumento
relacionado ao aproveitamento do IRRF com as contribuições previdenciárias devidas. Na parte
conhecida, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Wesley Rocha- Conselheiro
Ousamos divergir do respeitável voto proferido pela Relatora, que contém profunda
fundamentação.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
13
Contudo, passo a apresentar a respectiva posição.
Como muito bem relatado acima, a autuação e deu em decorrência de que os
valores pagos a título de capital próprio teriam sido lançamentos em razão de ter sido configurado
como pró-labore pela fiscalização, uma vez que teria ocorrido pagamento em quantia superior ao
limite da participação do sócio no capital da sociedade,
Conforme o relatório fiscal de e-fls. 16 e seguintes, os valores pagos a título de
Juros sobre o Capital Próprio foram desconsiderados pela fiscalização, porque foram distribuídos
em valores superiores ao permitido pela legislação. Em razão disso, a fiscalização considerou como
tributáveis para efeito de contribuições previdenciárias, os valores pagos ou creditados além dos
limites como remuneração de prestação de serviços por contribuintes individuais.
Pois bem. Contextualizando o tema, os juros sobre o capital próprio foram
instituídos no ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 9o, da Lei n. 9.249/95, assim
transcrito:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
(...).
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
14
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
Diante das normas citadas, percebe-se que a pessoa jurídica pode deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP.
Nesse contexto, verifica-se que dos autos que os valores lançados a título de JCP,
diz respeito a não observância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995, e não
acerca da natureza jurídica da JCPC. Contudo, tal inobservância não desvirtua a natureza dos Juros
sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma presunção de pagamento de pró-labore, como é o
caso do pagamento desproporcional.
O pagamento acima do limite do art. 9o da Lei n. 9.249/95, citado pela fiscalização,
não desvirtua a natureza jurídica dos pagamentos da JCP, ou melhor, não afasta a condição de
dedutibilidade da rubrica paga pela legislação vigente. E essa posição não contraria a tese jurídica
adota pelo STJ no Recurso Especial no 1.200.492-RS, que firmou não ser dedutível da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o
capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
O limite imposto pelo artigo mencionado refere-se à possibilidade de a pessoa
jurídica deduzir os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para fins de apuração do lucro real. Tal
limitação, contudo, em nada descaracteriza a natureza societária dessa verba, e, tampouco, gera
presunção de pró-labore ou remuneração, inclusive quanto ao critério da habitualidade, o qual
não se verifica no presente caso.
Neste ponto reside um aspecto sensível do voto da Relatora, que invoca o Recurso
Especial no 1.200.492/RS, do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar a manutenção da
autuação, com base na alegada natureza jurídica do JCP. No entanto, no mesmo julgamento, que
tratou da incidência de PIS e COFINS sobre os JCP, o Ministro Relator Mauro Campbell Marques
destacou expressamente que, para fins de exclusão dos JCP da base de cálculo das contribuições, a
isenção deve estar prevista de forma literal, como o faz a Lei no 9.249/95 em relação ao Imposto
de Renda, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional.
E é justamente esse o caso presente: a autoridade fiscal considerou que houve
suposta infração à limitação legal estabelecida no art. 9o da Lei no 9.249/95, e, a partir disso,
entendeu — indevidamente — que o pagamento excedente deveria ser tratado como pró-labore,
com a consequente tributação.
Ainda que se adote a linha argumentativa da ilustre Relatora — no sentido de que a
tributação dos valores seria legítima por não se tratarem os JCP de dividendos —, tal
fundamentação não foi, em verdade, a base da autuação fiscal. A fiscalização, ao contrário,
considerou como irregularidade o pagamento de JCP em montante superior ao limite legal
previsto no art. 9o da Lei no 9.249/95, que trata especificamente da dedutibilidade dos JCP e de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
15
sua isenção, e não formulou tese no sentido de que os JCP seriam, por sua natureza,
automaticamente tributáveis.
Ressalte-se que a autuação em análise não se baseia em discussão doutrinária ou
jurisprudencial sobre a natureza jurídica do JCP, mas sim em uma interpretação equivocada de
que o pagamento acima do limite legal configuraria remuneração indireta ao sócio. Conforme já
mencionado, somente haveria perda da dedutibilidade se houvesse irregularidade ou
descaracterização da escrituração contábil, o que não se verifica no relatório fiscal acostado aos
autos, de e-fls. 16 e seguintes.
O CARF tem precedentes nesse sentido, como pode ser observado no Acórdão
2301-006.899, de 5 de janeiro de 2020, com ementa transcrita abaixo:
EMENTA. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. LIMITE DO
ART. 9° DA LEI N° 9.249/95. NÃO DESVIRTUA A NATUREZA JURÍDICA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. CONTABILIDADE REGULAR.
A inobservância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995 não
desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labore, não sendo possível a incidência de
contribuições
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE
DE
PACTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONTABILIDADE. DIVIDENDOS EFETIVADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e extrínsecas e
sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em tributação dos valores
distribuídos como lucro. A legislação previdenciária não considera o lucro regular como base de
incidência de contribuições previdenciárias”.
Reafirmo que a presente autuação não se trata de discussão jurídica e doutrinária
acerca da natureza jurídica do JCP, mas sim de que o pagamento acima do limite legal teria gerado
interpretação de pagamento indireto de remuneração, ou seja, pró-labore ao sócio, que como dito
só teria o condão de ser afastada a isenção se a contabilidade estivesse descaracterizada ou
irregular o que não se verifica tal situação no relatório fiscal
Por outro lado, como bem relatado pelo Conselheiro Hayd, no Acórdão n.o 2401-
005.592, julgado favorável ao contribuinte, transcreveu que de fato caberia à empresa analisar a
forma que entendesse ser mais vantajosa para pagamentos aos seus acionistas:
“Considerando-se que o motivo tomado pela auditoria para considerar os JSCP
como remuneração decorreu de seu pagamento sem respeitar a participação de
cada sócio no capital da empresa, a pesquisa sobre a natureza jurídica da verba
ganha relevo, uma vez que caso se conclua que a verba corresponde a dividendo
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
16
não haveria tributação, haja vista que o Código Civil1 permite a distribuição de
resultados das empresas em proporção diferente daquela verificada na
composição do capital social. Todavia, caso se considere que os JSCP como
despesa financeira da entidade empresarial e receita para o beneficiário, o seu
pagamento obrigatoriamente teria que se dar na proporção direta da
participação de cada sócio.
(...)
À empresa, então, caberia verificar qual a forma de pagamento seria mais
vantajosa do ponto de vista de economia tributária, pagar dividendos aos sócios
sem incidência de imposto de renda, ou remunerá-los mediante os JCP, dedutíveis
como despesas operacionais para fins de apuração do lucro real. Vejo que os
JSCP, ao contrário do que afirma a recorrente, diferenciam-se dos
dividendos, posto que, embora ambos sejam rendimentos do capital, o
tratamento fiscal é diversos em relação aos dois tipos de distribuição dos
resultados.
Os JSCP são considerados despesas financeiras para a empresa e receitas para o
beneficiário, que tem como teto para fins de cálculo a variação da TJLP. O seu
pagamento decorre da compensação aos sócios/acionistas pela decisão de
optar por aplicar os seus recursos na empresa”.
A doutrina, ao tratar do JPC, diverge quanto a sua natureza jurídica. Para
alguns os dividendos e o Juros sobre Capital Próprio apresentam pressupostos
distintos e outros entendem, assim como a Recorrente, que ambos possuem o
mesmo pressuposto essencial”.
Como visto acima, no que concerne à distribuição de dividendos ter se dado de
forma desproporcional ao capital investido por cada sócio, não há de ser considerado plausível
para o caso em questão. Isso porque, não há qualquer limitação na legislação para distribuição
de lucros a partir do capital social. Os lucros serão repartidos conforme as disposições societárias
e contábeis, se ele ocorreu em determinado período e os sócios desejam sua repartição.
Também, o pagamento de JPC em valores acumulados não possui vedação legal.
Neste contexto, a Recorrente cita precedente antigo do Tribunal Administrativo, a exemplo do
Acórdão n.o 103-22.561, de 27/07/96, processo 10680.003171/2001-21 (e-fls. 359 e seguintes).
Ainda, cabe reforçar que a fiscalização não desconsiderou a contabilidade da
empresa. Houve discriminação integral dos valores tidos como dividendos e como JPC, e muito
bem analisados no relatório fiscal (e-fls. 23, 24 e 25).
Por fim, a relatora afirmou que a empresa recorrente não teria comprovado que os
pagamentos teriam sido realizados a sócios da empresa. Porém, analisando o relatório fiscal, essa
não teria sido a acusação fiscal, sendo, portanto, elemento que não comportaria análise no
presente julgamento.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.123 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724396/2012-81
17
Assim, concluísse que ser passível o acolhimento da tese da recorrente, para que
seja afastada a incidência das contribuições previdenciárias sobre os juros de capital próprio,
dando provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha- Conselheiro

Fl. 464
DF CARF MF
Original